Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA INTEGRAL. REEMBOLSO PARCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA. EXCLUSÃO.
1. A fixação e a exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo, pois não estão sujeitas a preclusão ou a coisa julgada.
2. O magistrado pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique se tornou insuficiente ou excessiva ou que houve cumprimento parcial superveniente da obrigação, bem assim excluí-la, se constada justa causa para o seu descumprimento.
3. Exclui-se a multa fixada por descumprimento de obrigação se a devedora não foi prévia e pessoalmente intimada da ordem. Inteligência da súmula no 410 do STJ.
4. Deu-se provimento ao recurso.